Tribunal: TJES
Processo: 0002606-66.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002606-66.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO MOTHE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002606-66.2023.8.08.0011

APELANTE: MARCIO MOTHE SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que desclassificou a conduta de tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais, determinando a remessa dos autos ao juízo competente. O recorrente pleiteia a absolvição sumária sob a alegação de inexistência de materialidade, autoria e dolo de lesionar a vítima, requerendo, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a possibilidade de absolvição sumária frente à desclassificação operada na sentença por ausência de dolo homicida; (ii) estabelecer o cabimento e o valor dos honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do ato de agressão encontram amparo no Laudo de Lesões Corporais, o qual atestou ferida superficial na mão direita da vítima, bem como na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O conjunto probatório demonstra a ausência de dolo de matar, o que impõe a desclassificação do delito para infração de competência do juízo singular, afastando a competência do Tribunal do Júri.

A absolvição sumária exige prova incontestável e inequívoca da inexistência do fato ou da negativa de autoria, circunstâncias incompatíveis com os elementos dos autos, os quais evidenciam o dolo de lesionar.

A alegação de acidente ou ausência de dolo de lesionar demanda dilação probatória e cognição exauriente pelo juízo competente, não autorizando a interrupção prematura da persecução penal na fase de admissibilidade da acusação.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pauta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, remunerando condignamente o trabalho realizado na instância recursal, o qual não apresenta complexidade excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de dolo homicida enseja a desclassificação do delito para o juízo singular, revelando inviável a absolvição sumária quando subsistem provas da materialidade e indícios de autoria de crime diverso.

O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, fixados com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, § 9º do art. 129; CPP, art. 3º, § 1º e § 3º do art. 74, art. 410, art. 413, incisos I, II, III e IV do art. 415, art. 419; CPC, §§ 2º e 8º do art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002606-66.2023.8.08.0011

APELANTE: MARCIO MOTHE SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIO MOTHE SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 18888621), por meio da qual a conduta do réu foi desclassificada para o crime de lesões corporais (art. 129, § 9º, do Código Penal), com a consequente remessa dos autos ao Juízo competente.

Em suas razões recursais (Id. 18888636), a defesa postula a absolvição sumária do recorrente, sustentando a inexistência de materialidade e autoria, amparando-se na tese de ausência de dolo (livre e consciente) de lesionar a vítima. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id. 18888639), o Ministério Público postulou o conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a materialidade e autoria encontram-se robustamente comprovadas, e que a ausência de
animus necandi
impõe a desclassificação, sendo incabível a absolvição sumária pretendida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 18999704), opinando pelo desprovimento do recurso.

Emerge da denúncia que, no dia 11 de outubro de 2023, por volta das 11h25, na rua Pastor Guilherme Eugênio Kley, nº 16, bairro Aquidaban, na comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu Marcio Mothe Santos, tentou matar seu genitor, Paulo Santos (idoso de 63 anos), mediante golpes de arma branca (faca), não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta que a agressão ocorreu após a vítima negar o fornecimento de dinheiro ao acusado, que é usuário de substâncias entorpecentes ("crack").

Devidamente processado, sobreveio a sentença que, reconhecendo a ausência de
animus necandi
, desclassificou a conduta para o delito de lesões corporais e declinando a competência para a Vara Criminal residual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em verificar a adequação do instituto da desclassificação operada na sentença, em contraposição ao pleito defensivo de absolvição sumária, fundamentado na alegação de ausência total de dolo e consequente inexistência do fato ou negativa de autoria.

Cumpre inicialmente rememorar que a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), consubstanciando mero juízo de admissibilidade da acusação. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, exige-se apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

Por outro lado, quando o juiz se convencer, em discordância com a denúncia, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 do CPP (crimes dolosos contra a vida), e não for competente para julgá-lo, deverá remeter o processo ao juiz que o seja, operando-se a desclassificação, conforme dicção do artigo 419 do Estatuto Processual Penal.

A absolvição sumária, pretendida pela defesa e regida pelo artigo 415 do CPP, constitui medida excepcional, exigindo prova incontestável e inequívoca da inexistência do fato (inciso I), de que o réu não é autor ou partícipe (inciso II), de que o fato não constitui infração penal (inciso III) ou de que milita em favor do agente causa de isenção de pena ou exclusão do crime (inciso IV).

Analisando o acervo probatório carreado aos autos, verifico que a pretensão absolutória sumária não merece prosperar, revelando-se escorreita a desclassificação operada pelo Juízo
a quo
.

A materialidade do ato de agressão restou sobejamente comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais (Id. 18888397), que atestou lesão de natureza leve, descrevendo "01 ferida superficial em face palmar da mão direita medindo 01 cm", afastando a existência de perigo de vida.

A autoria, de igual modo, recaiu inconteste sobre o réu a partir da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha ocular Dominique Felix da Costa, ouvida em juízo, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, relatando que o acusado, sob o efeito de entorpecentes, iniciou uma discussão exigindo dinheiro do genitor. Ademais, presenciou o instante em que o réu tentou desferir um golpe de faca em direção ao peito da vítima, a qual se esquivou e se defendeu com a mão, e, ainda, esclareceu que, após um único golpe, o réu não prosseguiu com os ataques por vontade própria, até a chegada de terceiros.

A vítima, Paulo Santos, corroborou a narrativa, afirmando que o filho, de forma agressiva e em busca de recursos para sustentar o vício em drogas, tomou posse de uma faca e investiu contra si, tentando atingi-lo, bem como confirmou que a lesão em sua mão ocorreu em virtude de um ato de defesa.

O Policial Militar Rodrigo Romão Teixeira, que atendeu à ocorrência, ratificou em juízo que encontrou a vítima com a mão lesionada e que o próprio réu admitiu ter apanhado a faca para tentar agredir o genitor após a recusa no fornecimento de dinheiro.

O próprio acusado, em seu interrogatório, admitiu ter repelido o pai utilizando o cabo e a lâmina da faca durante o embate, embora negue a intenção letal ou lesiva, alegando ter ocorrido um "cortezinho superficial" acidental.

Diante desse cenário, há plena harmonia entre a sentença, as manifestações ministeriais e o recurso defensivo quanto à inexistência de
animus necandi
.

É induvidoso que a prova técnica, apontando o corte superficial na palma da mão, bem como a prova oral, a qual destacou a cessação voluntária das agressões, mesmo havendo tempo e meios para prosseguir, refutam o dolo de matar. O réu, de fato, não teve a intenção de ceifar a vida do genitor, o que afasta a competência do Tribunal do Júri.

Todavia, a consequência jurídica processual dessa ausência de dolo homicida não é a absolvição sumária, como pretende a defesa.

A ausência de
animus necandi
impõe a desclassificação do delito para infração de competência do juízo singular, sendo incabível a absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP quando subsiste a comprovação da prática de crime diverso.

O afastamento do dolo homicida não apaga a ocorrência da ofensa à integridade física de outrem, materializada na lesão constatada no laudo pericial.

O fato de a lesão ser de natureza leve e ter ocorrido em um contexto conturbado, inclusive com o réu sob efeito de entorpecentes, não atrai a atipicidade da conduta ou a exclusão de ilicitude de forma incontestável nesta fase processual, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar.

A conduta do réu, consubstanciada na agressão com arma branca, evidencia o
animus laedendi
(dolo de lesionar).

A alegação defensiva de que a desclassificação exporia o réu indevidamente a uma nova ação penal não se sustenta.

Ora, consoante previsto nos artigos 74, §§ 1º e 3º, e 410 do Código de Processo Penal, que regulam a competência jurisdicional e o procedimento a ser adotado quando o juiz se convence da existência de crime diverso dos dolosos contra a vida, a remessa ao juízo comum é o corolário lógico e legal.

A absolvição sumária exigiria prova irrefutável da inexistência do fato ou da não autoria, o que contraria frontalmente a prova pericial (que atesta a lesão) e a prova oral (que aponta o réu como autor da agressão).

A tese de acidente ou ausência de dolo de lesionar demanda dilação probatória e cognição exauriente pelo juízo competente, não autorizando a interrupção prematura da persecução penal na fase de admissibilidade do Júri.

Dessa forma, revela-se tecnicamente escorreita a manutenção da desclassificação em detrimento da pretensa absolvição sumária.

Por fim, no tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, ressalto que o defensor, Dr. Rogério dos Santos Ribeiro Silva (OAB/ES 20.983), atuou no feito na condição de advogado dativo nomeado (Id. 18888636, p. 4), apresentando as razões do presente recurso de apelação.

Considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos mediante acordo entre o Poder Público e a seccional da OAB neste Estado, e aplicando o entendimento consolidado nesta Egrégia Câmara Criminal (com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC c/c art. 3º do CPP e Decretos Estaduais pertinentes), o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade.

O trabalho desenvolvido pelo causídico restringiu-se à interposição e arrazoado do apelo, não revelando complexidade excepcional que justifique a aplicação dos valores máximos da Tabela da OAB/ES. Assim, fixo os honorários advocatícios em favor do Dr. Rogério dos Santos Ribeiro Silva em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, valor este que remunera condignamente o trabalho realizado nesta instância recursal, atualizado pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a r. sentença que desclassificou a conduta para o crime do art. 129, § 9º, do Código Penal. Fixo honorários ao advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)